Tribunal: TCU
Processo: 011.999/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5308/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que esses autos tratam de pensões civis instituídas por Clezivaldo Leite Cavalcante (CPF: XXX.476.044-XX) e José da Silva Mendonça (CPF: XXX.798.184-XX), ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas; Considerando que o ato de pensão instituída por Clezivaldo Leite Cavalcante em benefício da viúva Alice Maciel Cavalcante é regular, e que o segundo beneficiário, Clezivaldo Antônio Maciel Cavalcante, filho maior inválido, habilitado em ato separado, já faleceu e foi excluído do rol de habilitados em 4/5/2016; Considerando que o ato de pensão instituída por José da Silva Mendonça em favor da viúva Maria das Graças de Souza Mendonça e da filha maior inválida Elenice de Souza Mendonça é irregular em razão da inclusão de rubrica judicial alusiva ao PCCS, que deveria ter sido absorvida pelas novas estruturas remuneratórias implantadas ou por reajuste geral recebido pela categoria após o provimento jurisdicional que beneficiou o instituidor; Considerando que o ato de pensão instituída por José da Silva Mendonça foi encaminhado ao TCU em 6/11/2008, portanto há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" , cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil instituída por Clezivaldo Leite Cavalcante em favor de Alice Maciel Cavalcante (número de controle 10802533-05-2006-000016-9) e considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão ao beneficiário Clezivaldo Antônio Maciel Cavalcante (número de controle 10802533-05-2007-000009-9), de acordo com os pareceres emitidos estes autos (peças 19 a 21): 1. Processo TC- Processo 011.999/2011-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Maciel Cavalcante (XXX.476.044-XX); Clezivaldo Antonio Maciel Cavalcante (XXX.244.494-XX); Elenice de Souza Mendonça (XXX.616.374-XX); Maria das Graças de Souza Mendonça (XXX.479.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip): 1.7.1. o sobrestamento do ato de pensão instituído por José da Silva Mendonça, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553; 1.7.2. que exclua Viviane de Nazare Ferreira Bezerra (CPF XXX.495.652-XX) do rol de interessados destes autos.